Tribunal: TJSP
Processo: 2040216-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Débito oriundo da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Inexistência de dívida – Ausência de prova inequívoca.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem

Ementa:

Tutela de urgência – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Débito oriundo da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Inexistência de dívida – Ausência de prova inequívoca.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040216-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
FRANCISCO MAGALHÃES MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43202
2
Voto n°: 43202
Agrv. n°: 2040216-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSÉ FRANCISCO MAGALHÃES MOURA
AGDA. : ENEL DISTRIBUIÇÃO DE SÃO PAULO
Tutela de urgência Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com danos morais Débito oriundo da prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica Inexistência de
dívida Ausência de prova inequívoca.
Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz
de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve
conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais,
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para impedir a inclusão ou
determinar a exclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de
negativação.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não deve ser
mantida, uma vez que não possui débito pendente, pois quitado em dezembro de
2019. Além disso, a recorrida emitiu certidão noticiando a inexistência de débito.
Indeferido pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso foi
bem processado.
É o relatório.
Em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
danos morais, o autor formulou pedido de concessão de tutela de urgência, a fim
de impedir a inclusão ou determinar a exclusão do seu nome nos cadastros dos
órgãos de negativação, alegando inexistir débito pendente.
O juízo indeferiu a postulação considerando inexistir prova
suficiente da probabilidade do direito (cf. p. 45).
Mencionada decisão deve ser mantida.
Não se podendo aqui decidir adentrando-se ao mérito,
somente se pode concluir que inexiste elemento suficientemente apto para
acolher o pedido de concessão de tutela de urgência, desconsiderando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43202
3
princípio constitucional do contraditório, principalmente porque, além de inexistir
demonstração efetiva de ocorrência de dano capaz de consumar-se antes da
mencionada fase processual, o exame da documentação acostada aos autos
apenas autoriza afirmar que o autor obteve cancelamento de fatura (cf. p. 39).
Aludida circunstância, contudo, não implica automático e
pronto reconhecimento da inexistência de qualquer débito.
Desta
forma,
neste
momento
processual,
convém
salvaguardar a necessidade de ouvir a parte contrária, como indica Luiz
Guilherme Marinoni:
“A tutela antecipatória somente deverá ser prestada fora,
obviamente, casos excepcionais após apresentada a contestação. Ou seja, a
tutela antecipada antes da ouvida do réu somente tem razão de ser quando a sua
audiência puder causar lesão ao direito do autor. Vittorio Denti já deixou claro que
a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional e a
Corte Constitucional italiana já afirmou que ela representa um componente
essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária
para neutralizar um perigo de dano irreparável”.
(...)
“Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida,
obviamente que mediante a devida justificativa, quando as circunstâncias do caso
concreto demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do réu” (Antecipação
da Tutela. 10a Ed. São Paulo, RT, p. 159/160).
Acresce ainda considerar o seguinte ensinamento de Carreira
Alvim:
“Não havendo a lei estabelecido um momento preclusivo para
a antecipação da tutela, pode ela ser concedida a qualquer tempo, antes da
sentença final, bastando que se tenha tornado necessária, o que pode vir a
ocorrer no curso do processo ou mesmo depois de produzida determinada prova.
Ocorre, aqui, exatamente o que sucede na concessão de liminares de outra
índole (cautelar, mandamental etc.), em que são concedidas initio litis ou num
momento posterior” (Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, p. 68).
Depreende-se, portanto, que a autora pretende obter vitória,
sem assegurar a agravada o exercício do direito fundamental de se defenderem,
olvidando que “A antecipação de tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu
contribuir para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) e que
“a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”
(REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97).
É o que registram Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, Saraiva, nota 9, ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040216-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43202
4
300, p. 366).
No momento oportuno o agravante poderá, pois, reiterar o
pedido, não se vislumbrando nessa pequena espera qualquer lesão ao seu
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator